Tribunal: TJSP
Processo: 1145873-68.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Extinção do processo – Condenação ao pagamento das custas – Recurso da autora.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – Razão que gerou o indeferimento da inicial que não foi abordada no recurso – Violação ao princípio da dialeticidade – Artigos 932, III e 1010, II e III, ambos do CPC – Não conhecimento do recurso.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Extinção do processo – Condenação ao pagamento das custas – Recurso da autora.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – Razão que gerou o indeferimento da inicial que não foi abordada no recurso – Violação ao princípio da dialeticidade – Artigos 932, III e 1010, II e III, ambos do CPC – Não conhecimento do recurso.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – Verificadas características de litigância predatória, tem-se a aplicação do Enunciado no 13 do Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça em parceria com a Escola da Magistratura de São Paulo – Distinção em relação às ações em que há extinção sem resolução de mérito e cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC) – Custas processuais devidas.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE e, nessa parte, DESPROVIDO.